Tribunal: TJSP
Processo: 1103681-38.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração com alegação de omissão em acórdão que julgou apelação da autora de ação de declaração de inexistência de grupo econômico, cumulada com outros pedidos. Litisconsórcio passivo. Ação julgada improcedente em primeiro grau relativamente a todos os corréus. Sentença reformada em apelação, julgada a ação procedente em parte contra um deles apenas, mantida a improcedência contra

Ementa:
Embargos de declaração com alegação de omissão em acórdão que julgou apelação da autora de ação de declaração de inexistência de grupo econômico, cumulada com outros pedidos. Litisconsórcio passivo. Ação julgada improcedente em primeiro grau relativamente a todos os corréus. Sentença reformada em apelação, julgada a ação procedente em parte contra um deles apenas, mantida a improcedência contra os demais. Omissão na imposição de honorários recursais (§ 11 do art. 85 do CPC) em prol dos patronos dos corréus que se sagraram vencedores em ambas as instâncias. Vício efetivamente ocorrente.

Embargos, ouvida a parte contrária, recebidos, com efeitos modificativos, arbitrados honorários de advogado adicionais a favor do patrono do embargante.